Tribunal: STF
Processo: AI 474746
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, ACERCA DA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
 Questão
eminentemente processual, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário. Ademais, foi conferida à parte prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
interesses, não configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.